Tribunal: STF
Processo: RE 92510
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-14
Data de publicação: 1980-10-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACIDENTE DO TRABALHO. REGIMENTO INTERNO DO
STF, ART. 308, IV, A. - A OMISSAO DO ACÓRDÃO RECORRIDO SOBRE O TEMA
CONSTITUCIONAL INVOCADO OBSTA A VIABILIZAÇÃO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, POR FORÇA DO ART. 308, IV, A, DO REGIMENTO INTERNO
DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.